Tribunal: TJDFT
Processo: 0009061-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
D E S P A C H O O(a) credor(a) ALZIRA DE SOUSA VASCONCELOS requereu o desconto de 20% a título de honorários contratuais (ID 20935478). Contudo, não apresentou os cálculos. Assim, intime-se a referida credora para, no prazo de 5 dias, apresentar os cálculos dos honorários contratuais. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,19 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto